Tribunal: STF
Processo: ARE 1389952
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS - REINTEGRA. 



    De acordo com o entendimento deste Colegiado, o valor apurado no reintegra tem natureza de subvenção corrente para custeio ou operação. Logo, sofre a incidência do Imposto de renda (IR) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL). 



    Somente com o advento da Medida Provisória nº 651/14, convertida na Lei nº 13.043/14, que reinstituiu o benefício do REINTEGRA, é que o valor do crédito apurado, por expressa previsão legal, não mais compõe a base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, conforme dispõe o § 6º do artigo 2º do Decreto 8.304/2014.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 3º, II; 149, § 2º, I; 150, I; 153, § 3º, III; 155, § 2º, X, alínea ‘a’, e art. 156, § 3º, II; todos da CF. Sustenta, em essência, que os valores apurados no âmbito do REINTEGRA não integram a base de cálculo do IRPJ e CSLL. 



    Em 1° de julho de 2022, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a baixa dos autos à origem, sob o fundamento de que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada exclusivamente em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral, razão pela qual não haveria razão jurídica para a remessa dos autos ao STF.



    O feito retornou da origem com a seguinte manifestação do Tribunal de origem:



    Todavia, s.m.j., a parte interpôs o recurso cabível à espécie, uma vez que apresentou agravo de decisão denegatória de recurso extraordinário, conforme previsto no art. 1.042, de modo que a questão posta concerne à eventual ofensa reflexa à CF, e não sobre a aplicabilidade de determinado Tema. 



    Destaco, outrossim, que o presente caso não se subsume à hipótese do Tema STF 957 uma vez que a discussão na situação em exame diz respeito ao direito da Recorrente de excluir os créditos do REINTEGRA das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, e não à inclusão de créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, tendo sido utilizado o Tema STF 957 apenas por analogia. Assim, devolvam-se os autos ao STF.



    Compulsando os autos, verifico que, de fato, a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário está fundamentada no caráter infraconstitucional da controvérsia, de modo que o RE não foi admitido (e-doc. 128). 



    Nesse contexto, torno sem efeito a decisão anteriormente proferida e passo a nova análise do recurso. 



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. No mesmo sentido, o seguinte precedente:



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DO REINTEGRA (REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS). INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IRPJ E DA CSLL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 1.414.510-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente)



    Diante do exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente